Tribunal: TJDFT
Processo: 0719467-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO NAS 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO: DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
IV. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso às 9h29 do dia 5.10.2020 (ID. 21137979), sem comprovação do recolhimento do preparo. E somente em 14.10.2020 (ID. 21137986 e 21137987) teriam sido colacionados os comprovantes de pagamento do preparo e das custas, o que caracterizaria sua intempestividade, pois excedido o decurso do prazo legal (48 horas).
V. Não fosse isso suficiente, verifica-se que os comprovantes de pagamento colacionados, desacompanhados das guias de recolhimento de custas e preparo com a identificação do processo (representação numérica do código de barra, a viabilizar a identificação dos comprovantes de pagamento do recurso interposto), não constituem meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis à sua vinculação ao respectivo processo (Precedentes: STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 613.638/PB; 4a Turma, AgRg no AREsp 576.060/SP).
VI. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 961441, DJE: 1/9/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020.
VII. Recurso não conhecido.